Tribunal: TJDFT
Processo: 0784668-03.2024.8.07.0016
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. CRIME FORMAL. DOSIMETRIA. AGRAVANTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, §13, do Código Penal) e ameaça (art. 147 do Código Penal c/c arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006), à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão e 1 mês e 5 dias de detenção, em regime aberto, com concessão de suspensão condicional da pena e fixação de indenização mínima por danos morais. A defesa requer absolvição por insuficiência de provas, desclassificação dos delitos, afastamento de agravante e redução ou exclusão da indenização.
2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 4 questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente da materialidade e autoria dos crimes imputados; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da lesão corporal para modalidade culposa ou privilegiada; (iii) determinar se se configura o crime de ameaça e a incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal; (iv) verificar a adequação da indenização por danos morais fixada na sentença.
3. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova da materialidade e autoria decorre do conjunto probatório formado por laudo de exame de corpo de delito, registros policiais e prova oral, que confirmam lesões compatíveis com a narrativa apresentada.
4. A palavra da vítima possui especial relevância em crimes de violência doméstica, especialmente quando coerente, firme e corroborada por outros elementos probatórios.
5. O relato da vítima apresenta consistência ao descrever agressões físicas reiteradas e ameaças de morte, sem contraprova apta a infirmá-lo.
6. O dolo na prática da lesão corporal resta evidenciado pela reiteração das agressões e pela intensidade da violência empregada, afastando a hipótese de modalidade culposa.
7. Não se configura lesão corporal privilegiada, pois não há demonstração de injusta provocação da vítima.
8. O crime de ameaça possui natureza formal e se consuma com a exteriorização de mal injusto e grave, independentemente da intenção de concretizá-lo.
9. As ameaças proferidas no contexto de agressão física são idôneas para gerar temor na vítima, evidenciando a tipicidade da conduta.
10. A agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal incide nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, sem configurar bis in idem, conforme entendimento consolidado do STJ (Tema 1.197).
11. A dosimetria da pena observa os critérios legais, com fixação das penas-base no mínimo legal, reconhecimento de continuidade delitiva e concurso material, sem ilegalidades.
12. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável, nos termos da Súmula 588 do STJ.
13. A fixação de indenização mínima por danos morais é cabível em sentença penal condenatória, sendo o dano presumido (in re ipsa) nos casos de violência doméstica.
14. O valor arbitrado a título de indenização mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso concreto.
4. DISPOSITIVO E TESE
15. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para fundamentar condenação em crimes de violência doméstica.
2. A reiteração e a intensidade das agressões evidenciam o dolo na lesão corporal, afastando as modalidades culposa e privilegiada.
3. O crime de ameaça se consuma com a exteriorização de mal injusto e grave, independentemente da intenção de cumpri-lo.
4. A agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal é aplicável aos crimes de violência doméstica sem configurar bis in idem.
5. É cabível a fixação de indenização mínima por danos morais na sentença penal condenatória em casos de violência doméstica, sendo o dano presumido.